Tribunal: STF
Processo: HC 215662
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA INJUSTIFICADA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO NÃO CONSTATADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Hipótese em que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea evidenciada na reiteração delitiva. 2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal, o que não se constata no caso, em se considerando que a marcha regular do feito, com a complexidade que o caso exige, foi afetada pela pandemia da Covid-19, havendo, entretanto, diversas manifestações do magistrado a respeito da manutenção da prisão preventiva. À luz do princípio da razoabilidade, não há falar, si et in quantum, em constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental improvido.” (eDOC.04)



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo para formação da culpa, sob os argumentos de que: a) os pacientes estão presos cautelarmente desde o dia 04.03.2021; b) não há complexidade no feito, já que “A ação penal não demanda de grandes esforços do sistema de justiça, tendo em vista que só existem 02 (dois) acusados, os pacientes, não houve necessidade de expedição de cartas precatórias”; c) a atividade processual dos pacientes não contribuiu para o suposto atraso processual; d) “a detida análise do processo de origem nº 0051040-49.2021.8.06.0064 demonstra que a mora que gerou a irrazoável duração do feito deve ser atribuída à conduta desidiosa do próprio aparato Estatal”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 



    Noto que, no caso concreto, o paciente foi preso em flagrante em 04.03.2021, sendo a prisão convertida em preventiva no dia 10.03.2021 e a denúncia recebida em 21.05.2021, depreendendo-se, a partir das informações trazidas pelo Juízo a quo e pelo STJ (eDOC 3), que as fases processuais têm sido cumpridas com regularidade desde então.



    Com efeito, após o recebimento da denúncia, em razão da não apresentação, pelos pacientes, das defesas prévias, o Juízo a quo nomeou a Defensoria Pública para atuar no feito em 28.09.2021. Em seguida, foi marcada audiência de instrução e julgamento para o dia 17.03.2022, mas restou prejudicada pela suspensão das atividades presenciais no TJCE em razão da pandemia de COVID-19 (eDOC 3, p. 77), sendo necessária a remarcação para o dia 06.06.2022 (eDOC 3, p. 78).



    Assim, do histórico processual narrado não antevejo excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. 



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em mesa, extrapolamento decorrente da natureza do processo. 



    3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente